Tribunal: TJDFT
Processo: 0730220-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Recurso do Distrito Federal não provido. Providos os embargos de declaração da impetrante, sem alteração do resultado do julgado.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração contra acórdão que, no julgamento de mandado de segurança impetrado objetivando compelir a autoridade impetrada ao fornecimento de medicamento, concedeu a segurança para determinar que os impetrados autorizem, custeiem e forneçam o medicamento OFEV (estilato de nintedanibe), 150 mg, dois (2) comprimidos por dia, pelo prazo de seis (6) meses, conforme prescrição médica. Alegação de omissões no acórdão embargado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incidiu em omissão/contradição/erro material/obscuridade e determinar se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais explicitados pela parte embargante para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial, não se prestando, contudo, à substituição do acórdão embargado nem à revisão dos fundamentos da decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração restringe-se aos casos em que o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso concreto, ou quando incorre em qualquer das condutas previstas no art. 489, § 1o, da mesma norma processual.
5. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões ou teses jurídicas suscitadas pelas partes, bastando que, da análise dos autos, encontre fundamentos suficientes para formar sua convicção, sendo-lhe exigido enfrentar apenas as matérias capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
6. Ainda que manejados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar amparados em alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
7. Sendo evidente que o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de decidir sobre o pedido de fornecimento do fármaco por prazo indeterminado, formulado pela impetrante na petição inicial, há tal vício que ser suprimido no julgamento dos embargos de declaração.
8. A concessão da segurança pressupõe prova do direito líquido e certo alegado. Sendo evidente que o relatório médico contempla o fornecimento do fármaco por apenas seis meses, não há como, no acertamento do litígio, conceder a segurança na forma pretendida pela impetrante, ante a ausência de prova pré-constituída de que há necessidade do fornecimento do remédio por prazo indeterminado.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração do Distrito Federal não acolhidos. Embargos da impetrante acolhidos sem alteração do dispositivo do acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EMD 0706247-90.2024.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 09/07/2025.